Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-52.2023.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011914-52.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 537.367.101-00 (AGRAVANTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental cível interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que remeteu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, no curso de apelação interposta pelo Município de Rondonópolis.

2.
A ação originária visava ao recebimento retroativo de adicional de periculosidade de 30%. A sentença havia julgado procedente o pedido.

3.
A agravante sustentou a competência da Justiça Comum, com base no valor da causa à época da propositura da ação, superior a 60 salários-mínimos.

4.
No mérito da apelação, o Município alegou impossibilidade de pagamento retroativo do adicional, antes da confecção de laudo pericial que reconheceu o risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor da causa no momento da propositura da ação fixa a competência da Justiça Comum, independentemente de alterações posteriores;

e

(
ii
) saber se é devido o pagamento retroativo de adicional de periculosidade a servidora municipal antes da realização e formalização do laudo pericial.

III.

RAZÕES

DE

DECIDIR

6. A competência é determinada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, conforme art. 43 do CPC.

7. O valor da causa ultrapassava 60 salários-mínimos na data da propositura, fixando a competência da Justiça Comum.

8. O pagamento retroativo do adicional de periculosidade depende de laudo técnico específico, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. No caso concreto, o laudo que reconheceu a periculosidade foi elaborado apenas em março de 2023, não sendo cabível pagamento para período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo regimental provido.

11. Apelação do Município provida. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A competência jurisdicional é fixada no momento da distribuição da ação, nos termos do art. 43 do CPC.

2. O pagamento de adicional de periculosidade somente é devido a partir da formalização do laudo técnico que reconhece o risco no ambiente de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 43 e 1.013, §3º; CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei nº 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores de Rondonópolis), art. 70-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.790.621/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.05.2024;

STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015;

STJ, REsp 1.702.492/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2018;

TJMT, N.U 1000608-26.2022.8.11.0099, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto
por

LUCENIR ALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

em face da sentença
que condenou o ente municipal ao pagamento retroativo d
e
adicional de periculosidade de 30%
.

A agravante

sustenta, em síntese, que
deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum para o julgamento do recurso de apelação, uma vez que
ao tempo em que foi distribuída a ação o valor da causa ultrapassava o limite de 60
salários-mínimos
, o que afastaria a possibilidade de tramitação da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma, ainda, que a
“(...)
considerando que
a competência se fixa no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, não poderia, ao ver da recorrente, a competência ser declarada em favor do juizado fazendário.”.

Aduz que a decisão agravada
considerou o valor do
salário-mínimo
vigente em 2024 para
rediscutir a competência e encaminhar o feito ao Juizado Especial.

Sustenta que houve violação do art. 43 do Código de Processo Civil e que não há respaldo
jurisprudencial
para
a decisão
exarada.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental para que a decisão monocrática seja reformada,
a fim
de que seja fixada a competência da justiça comum para julgar o presente feito.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte
a
gravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, consoante dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

No caso em apreço, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática de ID. 238247196 violou o art. 43 do CPC ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, vez que ao tempo em que foi distribuída a ação o valor da causa ultrapassava o limite de 60 salários-mínimos.

Pois bem.

A questão central do presente recurso é saber se a atualização do valor que foi atribuído à causa, no momento da propositura da ação, modifica a competência fixada para o julgamento.

A decisão monocrática impugnada determinou o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa, à época em que a decisão foi prolatada, enquadrava-se no limite de 60 salários-mínimos exigido para a tramitação no referido juizado, conforme estabelecido no artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009.

A recorrente, por sua vez, insurge-se contra esse entendimento, sustentando que a competência deve ser fixada no momento da propositura da ação, ocasião em que o valor atribuído à causa superava o referido limite, o que impediria a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Fundamenta sua argumentação no artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, segundo o qual a competência se estabelece no momento da distribuição da demanda, sendo irrelevantes as alterações posteriores.

A tese da agravante encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para a aferição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve-se considerar o valor da causa no momento da propositura da ação, e não o valor atualizado posteriormente, sob pena de indevida modificação da competência previamente fixada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso,
no momento da propositura da demanda
, o valor da causa não ultrapasse o teto legal e não esteja presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.790.621/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.).”. (Destaquei).

Além disso, este E. TJ/MT possui julgados que caminham na mesma direção da citada decisão do STJ, conforme se expõe:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR
N.°
85.560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido no IRDR
n.°
85.560/2016, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2. Na hipótese, o valor atribuído à causa pela parte agravante, que fixa a competência para processar e julgar a ação, não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
sendo irrelevante a atualização do valor, a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido.

3. Decisão Mantida. Recurso não provido.

(N.U 1000608-26.2022.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).”
.
(Destaquei).

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o agravante fornecesse cirurgia ortopédica necessária à agravada. A parte agravante questiona a competência do juízo de origem em razão do valor da causa e a competência territorial da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. No mérito, discute-se a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico solicitado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o juízo de origem é incompetente em razão do valor da causa, atraindo a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública; (
ii
) se a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT possui competência absoluta; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência para a realização de cirurgia ortopédica em caráter de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência em razão do valor da causa não prospera, uma vez que o valor atribuído é superior a 60 salários-mínimos, não atraindo a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência n. 10, firmou o entendimento de que a instalação de vara especializada não altera a competência territorial definida por lei. A Resolução n. 9/2019/TJMT, que estabelece redistribuições para a 1ª Vara de Várzea Grande, foi considerada inaplicável.

5.
No mérito, a urgência da cirurgia foi devidamente comprovada por laudo médico, que indicou o risco iminente de agravamento do quadro clínico da agravada caso o procedimento não seja realizado de forma imediata. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A instalação de vara especializada não altera a competência territorial definida por lei, e, comprovada a urgência da cirurgia ortopédica, o Estado tem o dever de fornecê-la, em observância ao direito à saúde previsto na Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC n. 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12.12.2019.

(N.U 1020548-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024). (Destaquei).

No caso concreto,

o valor atribuído à causa foi de R$ 80.345,13
(oitenta mil trezentos e quarenta e cinco reais e treze centavos)
, o que, à época da propositura da ação (maio de 2023), superava o teto legal correspondente a 60 salários-mínimos vigentes então.

Log
o, não há dúvidas de que, ao tempo da distribuição da ação, o valor da causa ultrapassava os 60 salários-mínimos.

Assim, a decisão monocrática que redefiniu a competência com base no salário-mínimo de 2024 contraria o princípio da perpetuação da jurisdição e a interpretação jurisprudencial consolidada, o que impõe sua reforma.

Reconheço, portanto, a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da demanda.

Superada a questão processual, e fixada a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito, passo ao exame do
recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis
, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A sentença reconheceu o direito da autora à percepção retroativa do adicional de periculosidade, julgando procedente o pedido formulado na inicial e condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento dos valores correspondentes ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, até a efetiva implantação da vantagem remuneratória.

O Município, inconformado, interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese,

a
impossibilidade de presunção de periculosidade em período que antecede a perícia e a formalização do laudo comprobatório
.

Para corroborar suas alegações, o ente municipal destacou o entendimento firmado no Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 413/STJ e requereu a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado pela autora, sustentando que o termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade deve corresponder à data de sua efetiva implantação, ocorrida em março de 2023.

À vista
disso, observa-se que a
controvérsia principal reside em determinar se a servidora pública municipal, ocupante do cargo de vigilante, faz jus ao recebimento retroativo do adicional de periculosidade, considerando o reconhecimento administrativo do risco
inerente às suas funções e a subsequente implantação do referido adicional em sua remuneração
a partir de março de 2023.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Nesse sentido
,
o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis
(
L
ei

nº 1.752/1990
),

em seu art. 70-A
,
prevê
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem seu trabalho
em exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

No caso em tela, a a
pelad
a exerce, desde 11/05/1994, a função de vigilante, realizando atividades de segurança patrimonial, como fiscalização de entrada e saída de pessoas e bens, além de rondas preventivas. Essas atividades a expõem a riscos constantes, caracterizando-se como perigosas.

O Município de Rondonópolis, por meio d
o

Relatório Técnico 03

anexado no
ID
.

231716691
, reconheceu a periculosidade das funções desempenhadas pela
apelada
, implantando o pagamento do adicional em sua folha de pagamento a partir de março de 2023.

Nessa direção
,

apesar de o
Juízo de origem te
r
julgado procedente o pedido e determ
inado o pagamento retroativo, observa-se que,
conforme entendimento firmado pelo S
uperior Tribunal de Justiça
no
Pedido
d
e Uniformização
d
e Jurisprudênci
a
nº
413/RS, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado à existência de laudo pericial que comprove efetivamente as condições perigosas a que está submetido o servidor.

Assim, não é cabível o pagamento retroativo do adicional para período anterior à realização e formalização do laudo pericial.

Nessa linha
, inclusive, tem se decid
ido
este E. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA –
APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1752/1990
– LAUDO TÉCNICO APONTA PERICULOSIDADE (30%) – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de periculosidade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O momento inicial do pagamento do adicional de periculosidade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015)

(REsp 1702492/RS 2017/0227358-9, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26/11/2018)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001882-20.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/10/2019)”
. (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – município de
cáceres
– exercício de atividades DE GUARDA MUNICIPAL –
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE na base de 30% devido – LAUDO TÉCNICO de CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (
ltcat
) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA
– RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA Nº. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA Do artigo 166 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 25/1997 –
pagamento devido desde
da
data do laudo pericial – precedentes do
stj
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de abril 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1004580-55.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
”. (Destaquei).

“SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL –
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO

–
IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – PRECEDENTES STJ
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial. Precedentes STJ.

(N.U 1000758-92.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)”. (Destaquei).

Portanto, embora reconhecido o direito da autora ao adicional de periculosidade a partir da data do laudo pericial, não é possível deferir o pagamento retroativo do referido adicional para período anterior à sua formalizaçã
o
.

Pontuo, ainda, que o Relatório Técnico 03 (ID.
231716691
) foi elaborado n
o mesmo mês de implantação do adicional, não sendo necessária qualquer retificação quanto ao termo in
icial para pagamento da referida verba.

Ademais, verifica-se que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, constante no ID. 231716693 e elaborado no ano de 2019, relacionou diversos servidores que exerciam atividades classificadas como perigosas. Contudo, referida documentação
não faz menção à parte apelada
, cuja atividade somente foi reconhecida como perigosa em março de 2023, por meio do Relatório Técnico 03, conforme já registrado nos autos.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo Regimental
, para reformar a decisão monocrática agravada,
reconhecendo
a competência da Justiça Comum para o julgamento da apelação
. N
o mérito,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis
,
para reformar
a sentença
e, por consequência, julgar improcedente o pedido

d
e
pagamento
retroativo

do adicional
de periculosidade.

Diante da procedência do recurso de apelação, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a autora da ação ao pagamento de honorários no importe de 10%
do valor atualizado da causa.
Entretanto,
suspen
do

su
a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025